Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE DA LOCADORA DE PERQUIRIR VERBAS INADIMPLIDAS. RELAÇÃO CONTRATUAL. NATUREZA PESSOAL OBRIGACIONAL. FIADOR. MANUTEÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 39 DA LEI No 8.245/1991. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL DIVERSA. NÃO EXERCÍCIO DE NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR PELO FIADOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUMENTO DOS ENCARGOS NO CASO DE RETENÇÃO INDEVIDA DA COISA. NORMAS QUE REGEM A LOCAÇÃO COMERCIAL. VALIDADE DA PREVISÃO. LIBERDADE CONTRATUAL E PROPORCIONALIDADE COM PREJUÍZOS DO NÃO APROVEITAMENTO COMERCIAL DA COISA PELO LESADO. PAGAMENTO PARCIAL. ABATIMENTO DO MONTANTE TOTAL DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO DE PAGAMENTOS INEXISTENTES, A MAIOR OU DUPLICADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, II, DO CPC. OCORRÊNCIA DE CONDUTA QUE SE AMOLDA À PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A execução está fundada em instrumento contratual locatício dotado de força executiva, no qual o exequente/embargado/agravado figura como locador do imóvel e os agravantes como devedores, do que se depreende a natureza eminentemente obrigacional da relação jurídica nele estampada, que não encontra qualquer fundamento no direito de propriedade do imóvel, o que torna desnecessária a comprovação do domínio ou prévia posse do bem pelo exequente. Por consectário não há que se discutir acerca da sua relação com o bem imóvel.

2. O art. 39 da Lei de Locações determina que, salvo disposição contratual em contrário, o fiador mantém-se responsável até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, ou alienada a coisa, mantida a relação contratual locatícia.

3. No caso de locação comercial, não é abusiva a cláusula que impõe aumento dos encargos no caso de retenção ilegal do imóvel, pois reflete as relações civis e utilização da coisa para fins comerciais, mormente no que tange a possibilidade de auferir lucros e produtos da atividade impedida ao locador.

4. O pagamento parcial, mesmo que em pouca quantia, não recusado pelo credor no momento devido, deve ser computado para fins de abatimento do débito líquido geral, sob pena de enriquecimento sem causa do locador.

5. Com fundamento no art. 80, II, do CPC, mantém-se a condenação do executado por litigância de má-fé quando restou comprovada a conduta consciente de adulterar planilhas de cálculo para apresentar pagamento a maior, aproveitando-se de quitações da planilha do exequente em duplicidade com a sua, faltando com a verdade dos fatos na descrição dos pagamentos.

6. Apelação parcialmente provida.